Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701948-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA RECORRIDA: TECNICALL ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a demonstrar cumulativamente os requisitos necessários para concessão de tutela provisória e a garantia de execução, por meio de penhora, depósito ou caução. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da comprovação, de forma cumulativa, dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: i) requerimento do embargante; ii) relevância da fundamentação; (iii) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e (iv) garantia do juízo. 3. No caso, a decisão agravada agiu corretamente ao negar o efeito suspensivo aos embargos à execução. Isso porque, o embargante não garantiu devidamente a execução, o que é um requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo. Além disso, neste momento processual, sem provas suficientes, não é possível verificar se o título é realmente inexigível ou se houve o descumprimento do contrato pela exequente, uma vez que são matérias que dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da ausência de fundamentação; b) artigos 277 e 919, caput e § 1°, ambos do CPC, ao indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, apesar da apresentação de argumentos consistentes quanto à nulidade, ao excesso de execução e à exceção do contrato não cumprido. Ressalta que a empresa presta serviços a pacientes em estado grave, muitos em situação de desnutrição severa, de modo que a interrupção dos tratamentos acarreta risco concreto e imediato de óbito. Defende, por fim, que a carta fiança bancária constitui garantia suficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo, equiparando-se a dinheiro. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 277 e 919, caput e § 1°, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se que, após o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo, a embargante/agravante apresentou carta fiança no valor integral da execução, acrescido de 30% (R$ 1.115.351,11), com o objetivo de suprir tal exigência. Contudo, examinando o referido documento, verifico que consta expressamente que o objeto da garantia é “única e exclusivamente a ação de embargos à execução convertida em cumprimento de sentença, que consta nos autos do Processo no 0751667-72.2024.8.07.0001, proposta por TECNICALL ENGENHARIA LTDA, cujo feito tramita perante o TJDFT, Comarca de Brasília, DF, 2a Vara de Brasília” (ID 226337328 - Pág. 1, na origem). Ocorre que a garantia prestada não se estende à execução, estando limitada ao processo no 0751667-72, que se refere aos embargos à execução. Desse modo, entendo que a carta fiança apresentada não garante a execução dos valores que estão sendo cobrados na execução. Assim sendo, a garantia ofertada não possui idoneidade. Nesse cenário, no caso em comento, a decisão agravada agiu corretamente ao não conceder efeito suspensivo aos embargos à execução. Isso porque, além de não ter havido a devida garantia do juízo, neste momento processual, sem a devida instrução probatória, não é possível aferir a alegada inexigibilidade do título executivo, tampouco a invocada exceção do contrato não cumprido, uma vez que são matérias que dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório”. (ID 74607717). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Quanto à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021